Tribunal: TJMT
Processo: 1005993-92.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005993-92.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOELSON GONCALVES - CPF: 535.655.761-20 (ADVOGADO), MOZART MACEDO - CPF: 333.811.359-53 (AUTOR), HILARIO NORIYUKI TERUYA - CPF: 139.706.821-34 (REU), MOZART MACEDO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HILARIO NORIYUKI TERUYA JUNIOR - CPF: 830.117.571-00 (REU), MARILENE MACIEL TERUYA (REU), ESPOLIO DE HILÁRIO NORIYUKI TERUYA JUNIOR registrado(a) civilmente como ESPPOLIO DE HILÁRIO NORIYUKI TERUYA JUNIOR (REU), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA - CPF: 176.095.501-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HILÁRIO NORIYUKI TERUYA JUNIOR (REU), AVIMAR MACIEL MACHADO - CPF: 065.590.851-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SIMULAÇÃO E FRAUDE (ART. 966, III E VI, CPC) – DECLARAÇÃO SUBSCRITA PELO PRÓPRIO AUTOR, SUPOSTAMENTE SIMULADA PARA FINS DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO NÃO RELACIONADO AO OBJETO DA POSSESSÓRIA – FRAUDE NÃO COMPROVADA – DOCUMENTO QUE EVIDENCIA MATERIALIZAÇÃO DE TRATATIVA DE INDENIZAÇÃO ENTRE AS PARTES - FRAUDE POR JUNTADA DE ESCRITURA DESLOCADA – ALEGAÇÃO CARENTE DE COMPROVAÇÃO NO PROCESSO ORIGINÁRIO – PROVA INDEFERIDA POR EXTEMPORÂNEA – TENTATIVA DE RESSUSCITAR DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

A simulação apta a ensejar a procedência do feito rescisório é aquela ocorrida no âmbito processual, já que a simulação, ocorrida no campo do direito material, deve ser combatida pelo instrumento processual adequado.

Outrossim, a simulação, com a intenção de fraudar lei, apta a embasar a rescisão de uma decisão de mérito transitada em julgado, por óbvio, imprescinde que tenha sido engendrada pelas partes, objetivando a consecução do resultado almejado com o ajuizamento da ação em que a decisão rescindenda foi proferida, isto é, faz-se necessário um nexo de causalidade, o que inexiste na hipótese em exame.

Ademais, além de não restar comprovada a ocorrência da alegada simulação, o próprio autor da rescisória afirma que o propalado documento foi confeccionado, não para subsidiar suposta simulação, mas para o fim de materializar eventual indenização pela permanência do dele na área.

Não prospera a alegada fraude da escritura juntada pelo réu para comprovar a posse dele sobre a área objeto da demanda possessória (art. 966, VI, CPC), a míngua de realização da prova competente no feito possessório, porque formulada intempestivamente.

De sorte que, não tendo havido a interposição do recurso ordinariamente cabível, não se mostra admissível o ajuizamento da rescisória para a consecução daquela finalidade, mormente porque é inadmissível a utilização da ação como sucedâneo recursal, conforme precedentes o STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada por
Mozart Macedo,
com o fito de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na
Ação de Reintegração de Posse
nº 19387-22.2005.811.0041, ajuizada por
Hilário Noriyuki Tenura
, para determinar a reintegração do autor, ora réu, na posse do imóvel do imóvel urbano localizado na Avenida Beira Rio, nº 4.100, no Município de Cuiabá/MT.

Após o ajuizamento da ação, foi noticiado o falecimento do réu
Hilário Noriyuki Tenura
, razão pela qual se deu a substituição processual por
Marilene Maciel Teruy
e pelo
Espólio de Hilário Noriyuki Teruy
, com a consequente retificação do polo passivo.

Nesta rescisória, o autor afirma, em breve resumo, que ficou na posse do imóvel, onde hoje está localizada a empresa
Locasim
, por, aproximadamente, 1 (um) ano, até ser vendido para o atual proprietário.

Diz que as partes realizaram um acordo verbal, por meio do qual foi ajustado que ele (autor) ficaria na posse da área da atual
Locasim
e que, na sequência, se apossaria dos 11.500m2 (onze mil e quinhentos metros quadrados), que constitui área atualmente em conflito (ao lado da
Locasim
).

Alega que, segundo acordo verbalizado, essa área de 11.500 m2 (onze mil e quinhentos metros quadrados) seria dividida em 2 (duas) partes, sendo que os 10.300 m2 (dez mil e trezentos metros quadrados) compostos por “crateras” ficaria para ele (autor) e restante, 1.200 m2 (mil e duzentos metros quadrados), para o réu
Hilário Noriyuki Tenura
.

Diz que que, para viabilizar o dito “acordo”, assinou o documento “simulado”, que foi juntado pelo réu
Hilário
na demanda possessória, por meio do qual ele (autor) reconhecia não estar gerando posse sobre o imóvel.

Afirma, todavia, que esse documento foi condicionado ao recebimento do valor referente aos 10.300m2 (dez mil e trezentos metros quadrados), parte que lhe tocaria.

Assevera que, em 2005, após a assinatura do referido documento, o réu
Hilário
, valendo-se dele, ajuizou a ação de reintegração de posse, alegando ser o possuidor primário da totalidade (11.500 m2).

Alega que, em momento algum, ele (autor) recebeu a importância combinada e, ainda, foi retirado da posse após ter permanecido no imóvel por aproximadamente 10 (dez) anos.

Diz que o réu
Hilário
juntou, mediante fraude, escritura deslocada, ou seja, pertencente a outra área, também de 1.200m2 (mil duzentos metros quadrados), localizada na Estrada do Moinho, distante aproximadamente 10km da área litigiosa, para comprovar sua posse.

Sustenta a admissibilidade da ação rescisória, fundada no artigo 966, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que o réu se utilizou de escritura deslocada de outra área, para afirmar posse em área diversa (a litigiosa), evidenciando se tratar de posse mediante fraude.

Assevera que a demanda rescisória também encontra cabimento no artigo 966, III, do CPC, porque ambas as partes agiram em simulação, juntando supostos documentos que lhe confeririam posse mansa e pacífica e de boa fé, quando, na verdade, eles invadiram a área litigiosa para poder obter lucros de posterior venda.

Enfatiza a possibilidade de demonstração da falsidade da prova no bojo da ação rescisória, nos termos do inciso VI do artigo 966 da Lei Processual Civil.

A antecipação da tutela provisória não foi concedida (id. 90513492).

Contestação apresentada à id. 7304701.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o autor pretende a rescisão da sentença proferida na
Ação de Reintegração de Posse
nº 19387-22.2005.811.0041, com fundamento nos incisos III e VI, do artigo 966 do Código de Processo Civil, que assim estabelecem:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda,
de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei
;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI -
for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória
;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados, não merece prosperar a tese lançada na peça autoral.

A simulação apta a ensejar a procedência do feito rescisório é aquela ocorrida no âmbito processual, já que a simulação, ocorrida no campo do direito material, deve ser combatida pelo instrumento processual adequado.

Outrossim, a simulação, com a intenção de fraudar lei, apta a embasar a rescisão de uma decisão de mérito transitada em julgado, por óbvio, imprescinde que tenha sido engendrada pelas partes, objetivando a consecução do resultado almejado com o ajuizamento da ação em que a decisão rescindenda foi proferida, isto é, faz-se necessário um nexo de causalidade, o que inexiste na hipótese.

Nesse contexto, de modo algum, o documento nominado de “Notificação Extrajudicial”, colacionado ao id. 82907116, em que o autor desta rescisória declara estar exercendo posse, de modo precário, da área objeto da demanda possessória, em face dele ajuizada, pode ser tido como documento capaz de embasar a alegação simulação, prevista no art. 966, III, do CPC.

Primeiro e, principalmente, porque, se simulação existiu, não tem qualquer relação com o resultado almejado pela ação de reintegração de posse, ajuizada em face do autor pelo réu desta rescisória, uma vez que se mostra ilógico que alguém simulasse um documento para se prejudicar, já que ao reconhecer o exercício da posse precária, o autor acabou por reforçar a procedência do pleito possessório em face dele formulado.

Assim, se simulação existiu, por intermédio da confecção propalado documento, frise-se, elaborado pelo próprio autor desta rescisória, esta teria se destinado à obtenção benefício ilícito, estranho ao objeto da demanda possessória, ajuizada pelo réu, fato esse, inclusive, relatado pelo autor:

“...
entretanto a verdade dos fatos é que os dois agiam em comum acordo para se apossar daquelas áreas
.

Ainda, não poderia ser verdadeira a escritura de 1.200 mts2 juntada por Hilario, porque esta área sempre fez parte de uma área maior pertencente a SANECAP, conforme anexo (Doc. 09).

Desta feita, conforme os fatos acima narrados, conclui-se que a presente demanda de ação rescisória é inegavelmente admissível em face do Requerido por ter juntado documento DESLOCADO, PORTANTO COM FALSIDADE, e AGIDO EM CONJUNTO, portanto SIMULAÇÃO, para adquirir propriedades naquela localidade, tanto o endereço do atual conflito, quanto o atual endereço da Locasim foram frutos da parceria entre Mozart Macedo, Hilário Noriyuki Tenura e Avimar Maciel Machado.”

Segundo, porque, além de não restar comprovada a ocorrência da alegada simulação, o próprio autor da rescisória afirma que o propalado documento foi confeccionado, não para subsidiar suposta simulação, mas para o fim de materializar eventual indenização pela permanência do dele na área.

Senão, vejamos o que alega o próprio autor na petição inicial:

O documento juntado no processo POR Hilário Noriyuki Tenura, assinado por Macedo, anexo (Doc. 04), que reconheceu não estar gerando posse sobre o imóvel,
foi condicionado ao recebimento do valor referente aos 10.300 mts2 do imóvel
. Vejamos trecho do (Doc. 04) “
Somente estou aguardando receber do mesmo, importância pecuniária devida, em consequência do nosso acordo
”, ora Excelência, está claro que até aquele momento, 2004
estavam em comum acordo sobre os benefícios econômicos percebidos pelo êxito em adquirir a posse do imóvel
.

Ocorre que em 2005, após a assinatura do acordo, (Doc. 04), Hilário, e baseando-se neste documento, alega ser o possuidor primário da totalidade (11.500 mts2) e dá início a ação de reintegração de posse.
Em momento algum, Mozart recebeu a importância combinada
e ainda foi retirado após possuir o imóvel por aproximadamente 10 anos.
(id. 82907081 - Pág. 2) – Sem grifo no original.

Assim, acaso configurado o inadimplemento do
Hilário Noriyuki
,
réu originário desta rescisória, em relação ao suposto “acordo verbal”, realizado entre as partes, deveria o autor se valer do instrumento processual adequado, destinado a persecução de eventual crédito, discussão essa impossível de ser inaugurada nesta seara.

No que diz respeito a alegação de suposta fraude, perpetrada pelo réu, consistente na juntada de escritura deslocada, para comprovar sua posse (art. 966, VI, CPC), de igual modo, não prospera a pretensão autoral, isto porque, ainda no feito possessório, a prova destinada a esta finalidade, foi indeferida, porque formulada de forma intempestiva pelo autor, consoante se denota da sentença rescindenda (id. 106548461 - Pág. 5):

“À fl. 1.073, o réu manifestou-se requerendo a produção de prova pericial, a fim de delimitar a área a levantamento topográfico para demonstrar se a matrícula do autor coincide realmente com o imóvel objeto do litígio.

(...)

O feito foi saneado às fls. 1.082/1.085, o pleito de produção de prova pericial foi indeferido por ser intempestivo, além de serem fixados pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento.” (Sic.)

Nesse contexto, extrai-se que o autor pretende, em verdade, valer-se desta ação rescisória para viabilizar a produção de prova, que poderia e, sobretudo, deveria ter sido produzida na instância ordinária, o que não ocorreu por desídia dele, ao deixar transcorrer o prazo processual destinado a esse desiderato.

Aliás, contra a sentença não houve recurso.

Ademais, a prova da posse, que subsidiou o convencimento do juiz singular foi, fundamentalmente, testemunhal, conforme se infere de uma simples leitura da sentença rescindenda.

Nessa perspectiva, vislumbra-se que o autor busca, na verdade, utilizar-se desta ação como sucedâneo recursal, a fim de instituir uma instância recursal extraordinária, o que é se mostra defeso pelo atual sistema processual civil vigente.

Precedentes: AR 4.176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 01/07/2015; AR 5655 / PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 22/08/2017; AgInt na AR 5791/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 02/03/2017; AR 4.000/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 2/10/2015; AgRg na AR 3.867/PE, desta Relatoria, Segunda Seção, DJe 19/11/2014; AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 19/8/2014.

Pelo exposto,
J
ULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória. Por conseguinte, condeno o autor ao pagamento das despesas e custas processuais (depósito prévio), bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022